Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCABÍVEL. HONORARIOS ADVOCATICIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Recurso Inominado distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso por deserção e indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
2. O autor interpôs Recurso Inominado, ocasião em que requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a sua hipossuficiência ou recolher as custas e o preparo recursal (Id. 52458774), instruiu o pleito com cópia da sua última Declaração de Imposto de Renda, boletos de pagamentos de contas diversas, bem como comprovante mensal de rendimentos. Foi indeferido o benefício em favor do recorrente, concedendo-lhe prazo para o recolhimento das custas e do preparo (Id. 53062645). Não tendo o recorrente comprovado o recolhimento das custas e do preparo, o recurso inominado não foi conhecido em razão da deserção (Id. 53422305).
3. O recorrente interpôs Agravo Interno. Em suas razões recursais afirma que foi tomado como base para o indeferimento do benefício o rendimento bruto do recorrente. Aduz ser o único provedor do lar e possuir gastos que consomem boa parte de seus rendimentos líquidos, não reunindo condições efetivas de arcar com o ônus da sucumbência sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assevera ter seus gastos sofrido substancial aumento em razão de sua movimentação de ofício para o estado do Rio de Janeiro. Pugnou pela reforma da decisão, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária ou, subsidiariamente, seja devolvido o prazo para recolhimento do preparo ou, ainda, seja reduzido o valor da condenação em honorários advocatícios, a fim de que não seja comprometida sua subsistência.
4. A Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. (Acórdão 1328111, 07492625720208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021.)
5. O art. 99, §2o, do CPC, aplicável à espécie, faculta ao Juiz determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, antes de analisar o referido pedido.
6. Os documentos carreados pelo recorrente não se mostraram suficientes à demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais e do recurso, a ponto de comprometer sua manutenção e a de sua família.
8. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, (...) Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. (Acórdão 1695003, 07051539820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. O agravante não juntou aos autos documentos suficientes para comprovar que se enquadre nas condições compatíveis com as de miserabilidade protegida pela lei, não condizendo sua situação financeira com os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício pleiteado. Os comprovantes de rendimento da parte agravante evidenciam que tem rendimentos brutos superiores a R$ 23.000,00, recebendo o valor líquido de cerca de R$ 15.000,00 (Id. 52726904). Além disso, pode-se verificar que possui aplicações financeiras em seu nome, gerando renda.
10. Observando-se que os documentos acostados aos autos não foram suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica do agravante, a ensejar a concessão do benefício pleiteado, deve ser mantida a decisão que o indeferiu.
11. Não tendo o agravante atendido a determinação de recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, posto que o agravo interno não tem o condão de suspender ou interromper o decurso do prazo recursal, incabível a reabertura de prazo para recolhimento do preparo recursal. Ressalte-se não se aplicar ao caso o disposto no artigo 1.007 do CPC, em razão do tratamento em legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema.
12. No tocante ao valor fixado a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 estabelece que devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, a fixação dos honorários em 10% do valor da causa atendeu aos critérios da Lei.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Mantida a condenação ao pagamento de custas e honorários fixados na decisão monocrática atacada.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.